Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707457-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SISINO MARTINS SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TÍTULO EXEQUENDO. LEI No 8.162/1991. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. NOVA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTITUCIONAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à metodologia e parâmetros de cálculo utilizados pelas partes para identificação do valor devido, notadamente no que tange à limitação temporal do título judicial exequendo. 2. No caso dos autos, os descontos indevidos são aqueles realizados com fundamento na Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que os descontos efetuados em sintonia com lei posterior que tenha instituído nova alíquota de contribuição previdenciária reputam-se válidos. 3. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 4. O valor do débito no presente cumprimento individual oriundo de sentença coletiva se limita à vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 2o, § 1o, do aludido diploma legal, tornando devido o reconhecimento do excesso de execução. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 502, 503, caput, 505, caput, 507 e 515, inciso I, todos do Código de Processo Civil, requerendo a fixação do período entre janeiro de 1.992 e julho de 1.999 para a reparação da lesão sofrida pelo insurgente. Ressalta ter ocorrido violação à coisa julgada que subsidiou o título executivo, ao argumento de que os fundamentos da decisão que ampara o cumprimento coletivo de sentença oriunda da Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001 não poderiam ser alterados, considerando que o recorrido deixou precluir a oportunidade para obter a limitação da extensão do título executivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 502, 503, caput, 505, caput, 507 e 515, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020